Tribunal: STF
Processo: Rcl 82055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 2.110/DF. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Fernanda Vasconcelos Tavares, em desfavor de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, no Processo nº 0019785-98.2023.4.05.8201, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.110/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação especial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a concessão do benefício do salário-maternidade. Relata que o pedido foi indeferido sob o motivo de não comprovação da carência legal como segurada especial.  



    3. Aduz que, na sentença de improcedência, o Juízo julgou que os elementos de prova não são suficientes para a comprovação da qualidade de segurada especial pelo período equivalente ao de carência, para a concessão do benefício de salário-maternidade.  



    4. Argumenta que a Turma Recursal reclamada negou provimento ao recurso interposto, com base nas fundamentações da sentença de piso, entendendo que a concessão do benefício de salário-maternidade só é possível mediante o reconhecimento da qualidade de segurada especial pelo período legal de carência. Diz da negativa de seguimento ao pedido de uniformização.                                                     



    5. Alega que a ratio decidendi adotada pelo Juízo reclamado se sustenta na necessidade de comprovação do período legal de carência para a concessão do benefício, razão pela qual tais decisões se encontram em afronta direta quanto aos efeitos e eficácia de decisão firmada em controle concentrado de constitucionalidade por este Corte Suprema, particularmente na ADI nº 2.110/DF.  



    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 2.110/DF. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:  



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRIMEIRA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E LEI N. 9.876/1999). JULGAMENTO CONJUNTO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N. 9.876/1999. REJEIÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOR PREVIDENCIÁRIO E AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC) DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONSTITUCIONALIDADE. ATESTADO DE VACINAÇÃO E FREQUÊNCIA ESCOLAR PARA RECEBER SALÁRIO-FAMÍLIA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 84/1996 PELA LEI N. 9.876/1999. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS CONHECIDAS EM PARTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AOS ARTS. 25 E 26 DA LEI N. 8.213/1991, NA REDAÇÃO DA LEI N. 9.876/1999. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.  



    1. É juridicamente possível e conveniente o julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra dispositivos das mesmas leis (Leis n. 8.213/1991 e n. 9.876/1999) e tramitaram simultaneamente, estando no mesmo estado de amadurecimento processual. A apreciação em conjunto, por lógica, induz resultados homogêneos, mas não estabelece prejudicialidade entre as demandas, propostas por legitimados diferentes.  



    2. A alegação de inconstitucionalidade formal por descumprimento do disposto no art. 65, parágrafo único, da Constituição Federal (não retorno do projeto de lei para a Casa iniciadora, após mudanças implementadas na Casa revisora), para ser conhecida, deve vir acompanhada de demonstração analítica das alterações de redação ocorridas.  



    3. A exigência legal de carência para a percepção do benefício de salário-maternidade pelas seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais (caso contribuam e requeiram benefício maior que o valor mínimo) foi reformulada, desde a propositura das ações diretas em julgamento, pela Medida Provisória n. 871/2019 e pela Lei n. 13.846/2019, remanescendo, porém, o período mínimo de 10 (dez) meses para a concessão do benefício.  



    4. Viola o princípio da isonomia a imposição de carência para a concessão do salário-maternidade, tendo em vista que (i) revela presunção, pelo legislador previdenciário, de má-fé das trabalhadoras autônomas; (ii) é devido às contribuintes individuais o mesmo tratamento dispensado às seguradas empregadas, em homenagem ao direito da mulher de acessar o mercado de trabalho, e observado, ainda, o direito da criança de ser cuidada, nos primeiros meses de vida, pela mãe; e (iii) há um dever constitucional de proteção à maternidade e à criança, nos termos do art. 227 da Constituição de 1988, como sublinhou o Supremo no julgamento da ADI 1.946.  



    5. A Constituição Federal, a partir da Emenda de n. 20/1998, não mais prevê a forma de cálculo do valor dos benefícios previdenciários, tendo a disciplina da matéria ficado a cargo de lei ordinária. A EC n. 20/1998 também estipulou a utilização do cálculo atuarial como fundamento para a disciplina legal dos benefícios previdenciários. O fator previdenciário, da maneira como estabelecido pela Lei n. 9.876/1999, está em linha com grandezas próprias do cálculo atuarial, de sorte que não interfere na concessão, ou não, do benefício e, por isso, não viola premissas constitucionais. Em verdade, o fator previdenciário apenas pondera o valor do salário de benefício de duas benesses programáveis (aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, essa última agora sem status constitucional) em face de algumas grandezas matematicamente relacionadas à higidez financeira do sistema previdenciário.  



    6. A ampliação, mediante lei, do período básico de cálculo (PBC) dos benefícios, isto é, do conjunto dos salários de contribuição usados no cálculo do salário de benefício, está dentro do raio de atuação legítima do legislador e confere maior fidedignidade à média das contribuições, pois, quanto maior a amostra tomada de um conjunto para estabelecer a média, maior a representatividade desta. A criação de regra de transição para os segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 9.876/1999, art. 3º) é constitucional, visto que não viola direitos adquiridos, expressamente ressalvados pela legislação, e possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício.  



    7. A Lei n. 8.213/1991, no art. 67, consideradas tanto a redação original como a versão modificada pela Lei n. 9.876/1999, instituiu forma indireta de fiscalização de deveres dos pais para com os filhos menores: o de vaciná-los e o de matriculá-los em escola e acompanhar a frequência escolar, o que se incluía naquilo que o art. 384 do Código Civil de 1916, então vigente, chamava de “pátrio poder”. Esses deveres paternos colaboram para a concretização de dois importantes direitos constitucionalmente assegurados às crianças: o direito à saúde e o direito à educação (CF, art. 227, caput).  



    8. Com a edição da EC n. 20/1998, deixou de ser necessária lei complementar para instituir contribuição sobre valores pagos a autônomos, administradores e avulsos. A Lei Complementar n. 84/1996 perdeu, assim, o status de lei complementar, de modo que poderia ser revogada por lei ordinária, como de fato foi pela Lei n. 9.876/1999.  



    9. Ações parcialmente conhecidas, e, na parte conhecida, pedido julgado parcialmente procedente, quanto à alegada inconstitucionalidade dos arts. 25 e 26 da Lei n. 8.213/1991, na redação da Lei n. 9.876/1999, conforme postulado na ADI 2.110, e improcedente em relação às demais pretensões, declarando-se a constitucionalidade dos dispositivos impugnados."



    (ADI nº 2.110/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 21/03/2024, p. 24/05/2024; grifos acrescidos).  



    13. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, por meio do qual negado provimento ao recurso da parte ora reclamante, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, impondo-se transcreverem os seguintes trechos (e-doc. 11; grifos e destaques do original):  



    “(...) PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Cuida-se de pedido de concessão de salário-maternidade rural, julgado improcedente, sendo recorrente a parte autora. 



    2. A parte autora recorre alegando que preenche os requisitos para a concessão do benefício. 



    3. Extrai-se da sentença proferida nos autos:



    "Dispensado o relatório circunstanciado, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/01, trata-se de demanda promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social -- INSS, objetivando a concessão do benefício de salário-maternidade, na condição de segurado especial, em razão do nascimento do(a) filho(a) ocorrido em 01/07/2023.



    Fixadas tais premissas, verifica-se, no caso concreto, queo conjunto probatório existente nos autos não se mostra suficiente para confirmar o exercício de atividade rural da parte autora pelo período equivalente ao de carência necessário à concessão do salário-maternidade postulado.



    Quanto à ficha de atendimento ambulatorial (id. n. 29380894, fl.32 a 36), tem-se que não podem ser tomadas como início de prova material, já que, além de serem prestadas de modo totalmente unilateral, os dados nela lançados podem ser modificados ao longo do tempo, sem que se saiba em que momento foram inseridas ali as informações sobre a profissão da autora.



    Do mesmo modo, a certidão emitida pela Justiça Eleitoral (id. n. 29380894, fl. 02) consubstancia-se em documento formulado com base em declarações unilaterais do eleitor, não havendo qualquer tipo de checagem por parte do servidor a respeito das informações ali declinadas.



    Além disso, os documentos acostados em nome do proprietário da terra não podem ser acolhidos (id. n. 29380894, fl. 14 a 20), visto que este não é integrante do grupo familiar da requerente e não há nos autos Contrato de Comodato referente ao período de carência do benefício.



    Ademais, quanto às provas acostadas em nome da genitora da requerente (id. n. 29380894, fl. 11, 25 a 29), tem-se que não podem ser acolhidas, pois essa não faz parte do grupo familiar da demandante.



    Note-se que as demais provas apresentadas (DAP, emitida em 29/01/2023; Garantia Safra, com inscrição em 15/02/2023) foram produzidas às vésperas do nascimento da criança, inviabilizando sua admissão como meio de prova da atividade rural no período de carência do benefício.



    Desse modo, não tendo sido apresentado início de prova material do período declarado de atividade rural, e não podendo a falta dessa prova ser suprida pela prova testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91), impõe-se a improcedência da pretensão deduzida, independente da realização de audiência de instrução.".



    4. Assim, diante da fragilidade da prova documental, bem ainda, da impossibilidade de concessão do benefício pleiteado com base exclusivamente em prova testemunhal, constata-se que a sentença examinou a causa sob fundamentos legais e fáticos suficientes à solução da lide, desse modo, não há nada a acrescentar às razões de decidir expostas na sentença recorrida, às quais adere esta Turma Recursal.



    5. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011)



    6. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba Sessões Recursais destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte autora, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte autora em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e custas processuais, sobrestada, porém, a sua execução, diante da concessão da gratuidade judiciária, observando-se a prescrição quinquenal (art. 98, § 3º, do CPC). (...).”  



    14. Observo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação à improcedência do pedido de reconhecimento do tempo como segurado especial, para fins de concessão do benefício de salário-maternidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pleito, tanto nesta via reclamatória, como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Nesse sentido:  



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de tornar a reclamação mero substitutivo recursal. 



    2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 



    3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 59.450-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/08/2023, p. 05/09/2023).  



    15. Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.110/DF.  



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 e do § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator